Tribunal: STF
Processo: RE 78113
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DO ART. 281, PARAGRAFO 1, III, DO
CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ADMITIU A EXISTÊNCIA DO
CRIME, APESAR DE INOCUO O PRODUTO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE
RECONHECIMENTO DE SER INOCUO O PRODUTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO
CRIME, PELA PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. JULGADOS DITOS
DISSIDENTES QUE APRECIARAM FATOS REGIDOS POR ANTERIOR LEI PENAL.
DISSIDIO DE JULGADOS NÃO OCORRENTE. ARGÜIÇÃO DE DISSIDIO COM
JULGADOS QUE NÃO ADMITEM A CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS. DIVERGENCIA INEXISTENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NO ART. 11, PARAGRAFO 2, DA L. 5.726/71 A AUTOR DE CRIME OCORRIDO
ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, E ATÉ DE ALEGAÇÃO, DE
SER, O AGENTE, SEMI-IMPUTAVEL.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.